Tribunal: STJ
Processo: 1500808-88.2024.8.26.0583
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130367 - SP(2025/0489759-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL CORREIA DE MELLO
ADVOGADO
: THIAGO MALUF - SP425506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES.
SÚMULAS N. 7 E
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM
182/STJ.

RAZÃO DE TEMA REPETITIVO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação penal na qual o Recorrente
foi condenado pelo delito previsto no
, da
, sob o
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
fundamento de incidência da
, em razão de alegada ilicitude de prova
Súmula n. 7/STJ
decorrente de ingresso domiciliar sem justa causa.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para
redimensionar a pena e, ao inadmitir o recurso especial, aplicou a
. O
Súmula n. 7/STJ
agravo em recurso especial insistiu na ilicitude da prova. A decisão monocrática desta
Corte não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da
, aplicando, por analogia, a
, o que motivou o
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ
presente agravo regimental, no qual se alegou ter havido impugnação específica, pleiteou-
se o afastamento dos óbices sumulares e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito em
razão do Tema n. 1163/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem reconheceu, com base
em circunstâncias concretas, a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar
sem mandado, em contexto de tráfico de drogas, de modo a atrair o óbice da
à rediscussão dessa conclusão na via especial; (ii) saber se o agravo em
Súmula n. 7/STJ
recurso especial impugnou de forma efetiva e específica o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, apta a afastar a aplicação, por analogia, da
; e (iii) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56536303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dbdcb66-c793-40fc-a08a-32c911721e37

afetação do Tema n.
apesar da inexistência de determinação de suspensão
1163/STJ,
nacional dos processos e da presença de óbice processual já reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, assentou que
a atuação policial decorreu de circunstâncias concretas (atitude suspeita do indivíduo,
fuga para o interior da residência, acompanhamento contínuo pelos agentes estatais e
arremesso de objeto para imóvel vizinho contendo entorpecente), concluindo pela
existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar e pela licitude da prova, à luz
inclusive do Tema n. 280 do STF.
5. A pretensão defensiva de infirmar a existência de justa causa para o ingresso
domiciliar demandaria o reexame das circunstâncias fáticas valoradas pelas instâncias
ordinárias, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
6. O agravo em recurso especial não impugnou de modo específico o fundamento de
incidência da
, limitando-se a reiterar a tese de mérito sobre a ilicitude
Súmula n. 7/STJ
da prova, razão pela qual incide, por analogia, a
, que obsta o
Súmula n. 182/STJ
conhecimento de agravo que não combate todos os fundamentos da decisão agravada.
7. Conforme entendimento consolidado da Corte Especial, a decisão que inadmite o
recurso especial possui natureza incindível, impondo à parte agravante o ônus de
impugnar todos os fundamentos nela contidos, sob pena de não conhecimento do agravo,
o que se verificou no caso concreto.
8. O pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n.
não
1163/STJ
merece acolhimento, porque não houve determinação de suspensão nacional dos
processos e, ademais, persiste óbice processual autônomo (ausência de impugnação
específica) que impede o conhecimento do agravo, revelando-se desnecessária e
inadequada a suspensão do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conclusão das instâncias ordinárias acerca da existência de fundadas razões para o
ingresso domiciliar sem mandado, em contexto de tráfico de drogas, quando baseada na
análise do conjunto fático-probatório, não pode ser revista em recurso especial, em razão
do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma efetiva e específica, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de
incidência, por analogia, da
e consequente não conhecimento do
Súmula n. 182/STJ
recurso.
3. A afetação de tema repetitivo pelo STJ não impõe, por si só, o sobrestamento do feito,
especialmente na ausência de determinação de suspensão nacional e diante da existência
de óbice processual autônomo ao conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
,
;
;
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput Súmula n. 7/STJ
; STF, Tema n. 280; STJ, Tema n. 1163.
Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Antonio
AREsp 593.109/MT
Saldanha Palheiro, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021; STJ,
, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56536303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dbdcb66-c793-40fc-a08a-32c911721e37

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dbdcb66-c793-40fc-a08a-32c911721e37

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130367 - SP(2025/0489759-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL CORREIA DE MELLO
ADVOGADO
: THIAGO MALUF - SP425506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES.
SÚMULAS N. 7 E
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM
182/STJ.

RAZÃO DE TEMA REPETITIVO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação penal na qual o Recorrente
foi condenado pelo delito previsto no
, da
, sob o
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
fundamento de incidência da
, em razão de alegada ilicitude de prova
Súmula n. 7/STJ
decorrente de ingresso domiciliar sem justa causa.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para
redimensionar a pena e, ao inadmitir o recurso especial, aplicou a
. O
Súmula n. 7/STJ
agravo em recurso especial insistiu na ilicitude da prova. A decisão monocrática desta
Corte não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da
, aplicando, por analogia, a
, o que motivou o
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ
presente agravo regimental, no qual se alegou ter havido impugnação específica, pleiteou-
se o afastamento dos óbices sumulares e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito em
razão do Tema n. 1163/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56536298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:18
Código de Controle do Documento: 83ce5a2f-1bde-438d-9b14-42d95bb42018

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem reconheceu, com base
em circunstâncias concretas, a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar
sem mandado, em contexto de tráfico de drogas, de modo a atrair o óbice da
à rediscussão dessa conclusão na via especial; (ii) saber se o agravo em
Súmula n. 7/STJ
recurso especial impugnou de forma efetiva e específica o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, apta a afastar a aplicação, por analogia, da
; e (iii) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da
Súmula n. 182/STJ
afetação do Tema n.
apesar da inexistência de determinação de suspensão
1163/STJ,
nacional dos processos e da presença de óbice processual já reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, assentou que
a atuação policial decorreu de circunstâncias concretas (atitude suspeita do indivíduo,
fuga para o interior da residência, acompanhamento contínuo pelos agentes estatais e
arremesso de objeto para imóvel vizinho contendo entorpecente), concluindo pela
existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar e pela licitude da prova, à luz
inclusive do Tema n. 280 do STF.
5. A pretensão defensiva de infirmar a existência de justa causa para o ingresso
domiciliar demandaria o reexame das circunstâncias fáticas valoradas pelas instâncias
ordinárias, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
6. O agravo em recurso especial não impugnou de modo específico o fundamento de
incidência da
, limitando-se a reiterar a tese de mérito sobre a ilicitude
Súmula n. 7/STJ
da prova, razão pela qual incide, por analogia, a
, que obsta o
Súmula n. 182/STJ
conhecimento de agravo que não combate todos os fundamentos da decisão agravada.
7. Conforme entendimento consolidado da Corte Especial, a decisão que inadmite o
recurso especial possui natureza incindível, impondo à parte agravante o ônus de
impugnar todos os fundamentos nela contidos, sob pena de não conhecimento do agravo,
o que se verificou no caso concreto.
8. O pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n.
não
1163/STJ
merece acolhimento, porque não houve determinação de suspensão nacional dos
processos e, ademais, persiste óbice processual autônomo (ausência de impugnação
específica) que impede o conhecimento do agravo, revelando-se desnecessária e
inadequada a suspensão do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56536298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:18
Código de Controle do Documento: 83ce5a2f-1bde-438d-9b14-42d95bb42018

1. A conclusão das instâncias ordinárias acerca da existência de fundadas razões para o
ingresso domiciliar sem mandado, em contexto de tráfico de drogas, quando baseada na
análise do conjunto fático-probatório, não pode ser revista em recurso especial, em razão
do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma efetiva e específica, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de
incidência, por analogia, da
e consequente não conhecimento do
Súmula n. 182/STJ
recurso.
3. A afetação de tema repetitivo pelo STJ não impõe, por si só, o sobrestamento do feito,
especialmente na ausência de determinação de suspensão nacional e diante da existência
de óbice processual autônomo ao conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
,
;
;
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput Súmula n. 7/STJ
; STF, Tema n. 280; STJ, Tema n. 1163.
Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Antonio
AREsp 593.109/MT
Saldanha Palheiro, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021; STJ,
, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL CORREIA DE
MELLO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito
previsto no
, da
, tendo o Tribunal de origem dado
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
parcial provimento ao recurso defensivo apenas para redimensionar a pena.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem, ao
fundamento de incidência da
.
Súmula 7/STJ
Sobreveio agravo em recurso especial (fls.
), no qual se sustentou, em
494/509
síntese, a ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar sem justa causa.
A decisão monocrática desta Corte não conheceu do agravo, ao fundamento
de ausência de impugnação específica ao óbice apontado na origem, incidindo, por
analogia, a
(fls.
).
Súmula 182/STJ
523/524
No presente agravo regimental (fls.
), a defesa sustenta, em síntese,
529/537
que houve impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, afirmando que a
controvérsia possui natureza jurídica, não demandando reexame do conjunto fático-
probatório, além de pleitear o afastamento dos óbices das Súmulas n. 7 e
e,
182/STJ
subsidiariamente, o sobrestamento do feito em razão do Tema n. 1163/STJ.
Documento eletrônico VDA56536298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:18
Código de Controle do Documento: 83ce5a2f-1bde-438d-9b14-42d95bb42018

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao
fundamento de ausência de impugnação específica ao óbice da
,
Súmula n. 7/STJ
incidindo, por analogia, a
.
Súmula n. 182/STJ
No caso, não se verifica ilegalidade na decisão monocrática.
Com efeito, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, consignou que a atuação policial decorreu de circunstâncias concretas
verificadas no momento da abordagem, notadamente a visualização de indivíduo em
atitude suspeita, a subsequente fuga para o interior da residência, o acompanhamento
contínuo pelos agentes estatais e o arremesso de objeto para imóvel vizinho,
posteriormente identificado como contendo entorpecente.
A partir desse contexto, concluiu a Corte local pela existência de fundadas
razões aptas a justificar o ingresso domiciliar, reconhecendo a licitude da prova
produzida, inclusive à luz da natureza permanente do delito de tráfico de drogas e do que
dispõe o Tema n. 280 do STF.
A alteração de tal conclusão, como pretendido pela defesa, demandaria
necessariamente o reexame das circunstâncias fáticas que embasaram o juízo de validade
da diligência policial, providência vedada na via do recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
Nesse sentido, esta Corte possui entendimento consolidado de que não é
possível, em sede de recurso especial, infirmar a conclusão das instâncias ordinárias
quanto à existência de justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado, quando tal
conclusão decorre da análise do conjunto probatório. A propósito: AgRg no
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em
AREsp 593.109/MT
23/11/2021,
DJe 26/11/2021.
Ademais, a decisão agravada também se mostra correta ao reconhecer a
incidência da
, porquanto o agravante não logrou impugnar, de forma
Súmula n. 182/STJ
efetiva e específica, o fundamento central da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, limitando-se a reiterar a tese de mérito acerca da ilicitude da prova.
Conforme entendimento consolidado da Corte Especial, a decisão que
inadmite o recurso especial possui natureza incindível, impondo-se à parte agravante o
Documento eletrônico VDA56536298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:18
Código de Controle do Documento: 83ce5a2f-1bde-438d-9b14-42d95bb42018

ônus de impugnar todos os fundamentos que lhe deram suporte, sob pena de não
conhecimento do agravo. Nesse sentido:
, Rel. p/ acórdão Ministro
EAREsp 746.775/PR
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018.
No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do
Tema n.
melhor sorte não assiste ao agravante, porquanto não houve
1163/STJ,
determinação de suspensão nacional dos processos, tratando-se de medida de natureza
discricionária, que não se impõe no caso concreto, sobretudo diante do óbice processual
já identificado.
Diante desse quadro, não se vislumbra motivo para a reconsideração da
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56536298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:18
Código de Controle do Documento: 83ce5a2f-1bde-438d-9b14-42d95bb42018

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0489759-2
AREsp 3.130.367 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00126358520248260482 126358520248260482 15008088820248260583
20250000695031 22430702024
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL CORREIA DE MELLO
ADVOGADO
: THIAGO MALUF - SP425506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL CORREIA DE MELLO
ADVOGADO
: THIAGO MALUF - SP425506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548513=400;614@
2025/0489759-2 - AREsp 3130367 Petição : 2026/0015300-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:22:58
Código de Controle do Documento: ABE2D9B6-F9AB-4498-9BDB-2775BFF53568